Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-53.2019.8.11.0107
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000204-53.2019.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, Responsabilidade tributária, Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESPERIM COELHO DE AZEVEDO - CPF: 241.980.139-34 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPERIM COELHO DE AZEVEDO - CPF: 241.980.139-34 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ESPERIM COELHO DE AZEVEDO E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO RECURSAL – CONFIGURADA – ART. 85, §11, DO CPC – CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – CORREÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COMO PARÂMETRO (ART. 85, §2º, DO CPC) – EMBARGOS DE ESPERIM COELHO DE AZEVEDO ACOLHIDOS – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC – INOCORRÊNCIA – VALOR NÃO EXORBITANTE – INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PELO STF (TEMA 1255) – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Admissibilidade e hipóteses do art. 1.022 do CPC

1.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito.

II – Omissão quanto à majoração dos honorários recursais – acolhimento

2.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo interno interposto pelo embargante Esperim Coelho de Azevedo, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, mas deixou de majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

3.

Configurada a omissão, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, majorando em 2% (dois por cento) os honorários fixados anteriormente, observados os limites legais.

III – Contradição quanto à base de cálculo dos honorários – correção

4.

O acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar que os honorários foram fixados sobre o valor da causa, quando o correto, segundo o art. 85, §2º, do CPC, é que a base de cálculo seja o proveito econômico obtido, sempre que este for mensurável.

5.

No caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor da execução fiscal extinta (R$ 492.947,66), que representa o benefício patrimonial direto obtido pelo executado com a anulação do título executivo.

6.

Corrige-se, portanto, a contradição, para fixar como base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido, e não o valor da causa.

IV – Embargos do Estado de Mato Grosso – omissão inexistente

7.

O Estado de Mato Grosso sustenta omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC (fixação por apreciação equitativa) e à repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do STF.

8.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado não estava obrigado a examinar hipótese inaplicável ao caso concreto.

9.

A apreciação equitativa somente é cabível quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, e não quando for elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1076 (REsp 1.746.072/PR).

10.

Ademais, o STF, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 1255 (RE 1412069), não determinou a suspensão nacional dos processos, de modo que inexiste óbice ao julgamento.

11.

Os valores em debate (R$ 204.828,76 – valor da causa, e R$ 492.947,66 – proveito econômico) não são exorbitantes, afastando a incidência do §8º do art. 85 do CPC.

V – Conclusão

12.

Embargos de declaração de Esperim Coelho de Azevedo acolhidos, para (i) sanar a omissão e majorar em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC; e (ii) sanar a contradição, fixando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido (R$ 492.947,66).

13.

Embargos de declaração do Estado de Mato Grosso rejeitados, por inexistir omissão quanto à aplicação do art. 85, §8º, do CPC.

Teses firmadas:

1

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando configurado trabalho adicional do patrono da parte vencedora (art. 85, §11, CPC).
2
O proveito econômico obtido deve ser utilizado como base de cálculo preferencial para os honorários advocatícios, sempre que for mensurável (art. 85, §2º, CPC).
3
A fixação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, CPC) não se aplica a causas de valor elevado, conforme tese repetitiva do STJ (Tema 1076).
4
O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1255 do STF não acarreta suspensão automática dos processos sobre a matéria, salvo expressa determinação do relator.

Dispositivos e precedentes citados:

·

CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º e 11.

·

STJ, Tema 1076 (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02/03/2022).

·

STF, Tema 1255 (RE 1412069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/02/2024).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo primeiro embargante para reformar decisão monocrática anterior e manter a sentença de primeiro grau que extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1000204-53.2019.8.11.0107 sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por carência superveniente de interesse processual.

O acórdão embargado considerou o fato superveniente do trânsito em julgado da decisão proferida na Ação Anulatória nº 0001446-35.2017.8.11.0107, que anulou definitivamente o Auto de Infração nº 137514/2012 que embasava a execução fiscal, e manteve os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Em seus Embargos de Declaração,
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
alega que o acórdão padece de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado por seu patrono em fase recursal.

Aponta, ainda, contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o proveito econômico obtido (R$ 492.947,66) deveria ser utilizado como critério primário para fixação dos honorários, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, e não o valor da causa.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, em seus Embargos de Declaração, alega omissão no acórdão quanto à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255 (RE 1412069), determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão.

Argumenta que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa ou sobre o proveito econômico resultaria em honorários desproporcionais e injustos, violando os princípios da proporcionalidade e da isonomia.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos embargos de declaração, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O
embargante
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
alega sustenta que o acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado por seu patrono em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Assiste razão ao embargante neste ponto. O acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante, mantendo a extinção da execução fiscal por carência superveniente de interesse processual, deixou de se manifestar sobre a incidência do art. 85, § 11, do CPC, que dispõe:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

No caso em análise, é incontestável que houve trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante em grau recursal, especialmente na interposição e sustentação do Agravo Interno que culminou na vitória final, com a manutenção da extinção da execução fiscal. O Estado de Mato Grosso foi vencido em sua pretensão recursal, o que atrai a incidência do § 11, do artigo 85 do CPC.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que o proveito econômico obtido (R$ 492.947,66) deveria ser utilizado como critério primário para fixação dos honorários, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, e não o valor da causa, razão lhe assiste.

Como cediço, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no qual os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em outras palavras, o proveito econômico, para fins de fixação de honorários advocatícios, corresponde ao benefício patrimonial obtido pela parte vencedora, que, no caso de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, equivale ao valor do tributo que seria devido se a cobrança fosse legítima.

No caso em tela, não há condenação, mas sim a extinção de uma execução fiscal. O proveito econômico obtido pelo embargante/executado é perfeitamente mensurável e corresponde ao valor executado que foi afastado, ou seja, R$ 492.947,66, conforme o próprio valor apresentado pelo Estado de Mato Grosso na CDA nº 2017485244 de 19/10/2022.

Assim, de se reconhecer a contradição apontada, uma vez que o acórdão embargado, ao mencionar "honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC", não observou corretamente a ordem de preferência estabelecida no referido dispositivo legal, que prioriza o proveito econômico obtido como base de cálculo quando este for mensurável.

Já em relação aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, este alega omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Sem muitas elucubrações, observa-se que o acórdão embargado não foi omisso quanto à questão, pois a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação de honorários por apreciação equitativa em casos de valores elevados não constitui matéria que devesse ser necessariamente enfrentada pelo julgador, especialmente porque não se trata de questão de ordem pública.

Como cediço, o art. 85, § 8º, do CPC dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A interpretação literal do dispositivo indica que a apreciação equitativa é aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas: (i) quando for inestimável o proveito econômico; (ii) quando for irrisório o proveito econômico; ou (iii) quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.746.072/PR (Tema 1076), fixou a tese de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa"
.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1255 (RE 1412069), cuja controvérsia foi delimitada como
"possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

Contudo, o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não impõe a suspensão automática de todos os processos que versem sobre a matéria. O art. 1.035, § 5º, do CPC estabelece que "reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional".

No caso do Tema 1255, não há notícia nos autos de que o relator no STF tenha determinado expressamente a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. Além disso, o presente caso não se enquadra na hipótese de valores exorbitantes que justificariam eventual aplicação da equidade.

In
casu, o valor da causa na presente execução fiscal é de R$ 204.828,76, e o proveito econômico obtido pelo embargante corresponde a R$ 492.947,66. Esses valores não podem ser considerados exorbitantes a ponto de justificar a fixação de honorários por apreciação equitativa, especialmente considerando que se enquadram nas primeiras faixas de gradação estabelecidas pelo art. 85, §3º, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte.

Ademais, a complexidade da causa, que tramitou por mais de 6 anos, envolvendo diversos recursos e incidentes processuais, justifica plenamente a aplicação do percentual legal mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado quanto à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, pois tal questão não se aplica ao caso concreto, considerando os valores envolvidos e a complexidade da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ESPERIM COELHO DE AZEVEDO para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, majorando em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante em grau recursal, bem como sanar a contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, esclarecendo que os honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, correspondente ao valor da execução fiscal extinta (R$ 492.947,66), e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC. Por outro lado,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por não haver omissão a ser sanada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025